Tribunal: TJBA
Processo: 8000758-17.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000758-17.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAIMAR DE ANDRADE COELHO Advogado(s): CLAUDIO FABIANO BOAMORTE BALTHAZAR IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. OMISSÃO ESTATAL EM REAJUSTAR BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS ÍNDICES DO RGPS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por pensionista do Estado da Bahia contra omissão do Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando a correção do valor de sua pensão por morte mediante a aplicação dos índices de reajuste do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para o período de janeiro de 2016 a dezembro de 2021. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há decadência do direito de impetrar mandado de segurança quando a omissão administrativa é continuada; e (ii) saber se o pensionista do regime próprio de previdência (RPPS) do Estado da Bahia possui direito líquido e certo ao reajuste de seu benefício, no período de janeiro de 2016 a dezembro de 2021, com base nos índices aplicados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), diante da omissão legislativa estadual em fixar critérios próprios de reajuste. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é de trato sucessivo, renovando-se a suposta lesão a cada mês em que o benefício é pago em valor inferior ao devido. Logo, o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança se renova periodicamente, não havendo que se falar em decadência. 4. O objeto principal da ação mandamental não é a cobrança de valores pretéritos, mas, sim, o reconhecimento de direito líquido e certo à correção da base de cálculo do benefício, cessando a omissão administrativa. Os efeitos patrimoniais são consequência lógica do reconhecimento do direito, e não objetivo primário da ação. A via eleita mostra-se, portanto, adequada. 5. O direito à preservação do valor real dos benefícios previdenciários encontra-se expressamente assegurado no art. 40, § 8º, da Constituição Federal e no art. 54 da Lei Estadual nº 11.357/2009. A ausência de reajuste equivale a uma redução indireta e progressiva do benefício, violador do ordenamento jurídico. 6. Entre os anos de 2016 e o advento da Emenda Constitucional Estadual nº 26/2020, houve um vácuo normativo, pois o legislador estadual se omitiu em estabelecer os critérios específicos para o reajuste dos benefícios previdenciários de servidores sem direito à paridade. Considerando a competência concorrente entre União e Estados para legislar sobre previdência social (art. 24, XII, da Constituição Federal), a solução jurídica adequada é a aplicação subsidiária da norma geral federal que trata da matéria. 7. A Lei Federal nº 10.887/2004 estabelece, em seu art. 15, que os proventos de aposentadoria e as pensões dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) serão reajustados na mesma data e índice em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, ressalvados os beneficiados pela garantia de paridade. 8. A Superintendência de Previdência do Estado da Bahia reconhece que aplica índices de reajuste de acordo com o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) na ausência de legislação estadual específica, o que corrobora a tese do impetrante. 9. Não se trata de aumento de vencimentos com base no princípio da isonomia (Súmula Vinculante nº 37), mas sim do cumprimento de um dever constitucional de reposição inflacionária. O Poder Judiciário atua como garantidor da eficácia da Constituição, controlando uma omissão administrativa que corrói um direito de natureza alimentar. IV. Dispositivo e tese 10. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; Lei Federal nº 10.887/2004, art. 15; Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 54; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Decreto nº 20.910/1932; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Mandado de Segurança Coletivo nº 8027955-78.2025.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Seção Cível de Direito Público, Disponibilizado no DJEN em 21/01/2026; STF, Súmula nº 512; STJ, Súmula nº 105; STF, Súmula Vinculante nº 37. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000758-17.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante RAIMAR DE ANDRADE COELHO e como impetrados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08